Tribunal: TJDFT
Processo: 0735687-74.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0735687-74.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: CLEIBE LUIZ MIRANDA LOUZEIRO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte autora, com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, em face de acórdão assim ementado: “JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. CHOAEM. RESSARCIMENTO POR PRETERIÇÃO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor, contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, que consistiam na condenação da ré a aplicar o ressarcimento de preterição para correção da antiguidade do autor, com sua promoção ao posto de 1o Tenente, logo a frente do policial paradigma, a contar de 22/11/2018, o alinhando a turma do Curso de habilitação de oficiais administrativos especialistas e músicos do ano de 2018. Em suas razões, aduz que foi preterido em sua promoção por policial que não possuía todos os requisitos para tanto, porquanto não comprovou ter concluído com aproveitamento o curso de aperfeiçoamento de praças como asseverado na declaração emitida pela PMDF. Argumenta que tal erro repercutiu no quesito antiguidade, uma vez que o policial promovido era mais moderno do que o recorrente. Refere que o êxito na prova de mérito CHOAEM não é causa impeditiva de reconhecimento da preterição. Pede, ao final, a procedência dos pedidos iniciais. II. Recurso próprio e tempestivo. Defiro ao autor a gratuidade de justiça. Foram apresentadas as contrarrazões (ID 54489443). III. A pretensão do autor é obter a promoção ao posto de 1o Tenente QOPMA, sob o argumento de ter havido a sua preterição em 2018 em razão de indevida promoção de outro militar que estava além de sua posição em ordem de antiguidade. IV. O artigo 14 da Lei 12.086/2009 preconiza que a promoção em ressarcimento de preterição é aquela feita após ser reconhecido ao policial militar preterido o direito à promoção que lhe caberia, sendo efetivada segundo o critério de antiguidade ou merecimento, recebendo o militar assim promovido o número que lhe competia na escala hierárquica, como se houvesse sido promovido na época devida. Em acréscimo, o art. 15 inciso V da mesma norma dispõe que, em caso extraordinário, poderá haver a promoção por ressarcimento de preterição quando, entre outras razões, o militar tiver sido prejudicado por comprovado erro administrativo. IV. Por seu turno, art. 38, inciso I, da mesma lei, preconiza que o ingresso no Quadro de Acesso é limitado pela satisfação da condição de acesso de possuir os cursos exigidos em leis ou regulamentos, concluídos com aproveitamento. Nesse aspecto, o art. 32 do mesmo diploma dispõe que, para a inclusão nos QOPMA, QOPME e QOPMM, é indispensável que o policial militar seja selecionado dentro do somatório das vagas disponíveis no respectivo Quadro ou Especialidade para matrícula no Curso de Habilitação de Oficiais Administrativos, Especialistas e Músicos (CHOAEM), sendo a) 50% (cinquenta por cento) das vagas ocupadas pelo critério de antiguidade; e b) 50% (cinquenta por cento) das vagas ocupadas mediante aprovação em processo seletivo de provas, de caráter classificatório e eliminatório, destinado a aferir o mérito intelectual dos candidatos. V. Na espécie, não há elementos no processo que evidenciem que o autor satisfez os requisitos previstos no art. 32 da norma em destaque e que fora prejudicado por ato da Administração. Não há prova de que o autor fora selecionado dentro do somatório de vagas disponíveis para a matrícula no Curso de Habilitação de Oficiais Administrativos, Especialistas e Músicos (CHOAEM), seja pelo critério de antiguidade, seja pelo critério de aprovação em processo seletivo de provas, ou que frequentou o curso posteriormente. Em reforço, o documento de ID 54489426 informa que o recorrente indicou como paradigma policial aprovado por mérito intelectual, além do que o recorrente pertence ao quadro de praças policiais militares combatentes e almeja posto que configuraria mudança de quadro, devendo atender às exigências previstas em lei, dentre elas a conclusão com aproveitamento do CHOAEM. VI. Nesse aspecto, consta dos autos que o autor não cursou o CHOAEM para habilitação e ingresso na carreira de QOPMA, não atendendo aos requisitos para ascensão ao QOPMA. Dessa forma, ainda que, hipoteticamente, se admitisse a existência de ilegalidade na promoção do militar paradigma indicado, isso, por si só, não faz surgir o direito do autor ao ressarcimento por preterição, pois o recorrente não atendeu aos requisitos legais à promoção. Nesse quadro, não há elementos para afirmar que houve preterição do autor e que fora prejudicado por ato da Administração, de modo que a improcedência do pedido se impõe. Sentença mantida. VII. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários, estes fixados em R$ 500,00, por equidade, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95. Suspensa a exigibilidade das verbas sucumbenciais em razão da gratuidade de justiça deferida. VIII. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei no 9.099/95.” “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. PRÉ-QUESTIONAMENTO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I. Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pelo autor em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao recurso inominado interposto pelo Embargante. II. Em suas razões recursais, alega que não foi analisado no acórdão recorrido a questão atinente ao desrespeito à hierarquia dentro das fileiras da PMDF, especificamente no que toca à preterição em promoção. III. Recurso próprio, regular e tempestivo. Foram apresentadas contrarrazões. IV. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. V. Não se evidencia qualquer omissão no julgado, que decidiu expressamente sobre a matéria declinada pelo embargante. No caso, as razões de decidir do Acórdão denotam entendimento diverso do pretendido pela parte embargante, não havendo que se falar em vício de fundamentação, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado, o que não caracteriza a contradição alegada. VI. Em verdade, é evidente a pretensão da embargante de nova discussão e reexame do julgado, não a pretexto de omissão, mas com o objetivo de que sejam empregados enfoques e interpretações diversos sobre as questões já examinadas no acórdão embargado, com o indevido propósito infringente, o que lhe é defeso na via recursal eleita. VII. No âmbito dos Juizados Especiais, não se mostra viável a oposição de embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento, quando inexistente qualquer vício no acórdão embargado (Enunciado 125, FONAJE). VIII. EMBARGOS CONHECIDOS e REJEITADOS. IX. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei no 9.099/95.” O recorrente alega violação ao art. 42, caput, e ao art. 142, ambos da CRFB, por ter o acórdão recorrido mantido a sentença de improcedência deixando, por consequência, de determinar ao Distrito Federal a sua promoção à graduação de 1o Tenente do quadro de oficiais da administração, a contar do dia 22/11/2018, em razão da necessidade de tratamento isonômico. Defendeu a existência de repercussão geral. Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça concedida. Há contrarrazões. O recurso extraordinário não merece ser admitido. O dispositivo constitucional alegadamente violado não foi prequestionado, uma vez que o acórdão recorrido não apreciou a controvérsia à luz de tais dispositivos (ARE 1009844 AgR, Relator Min. EDSON FACHIN, DJe 20/9/2017). Ainda que a parte recorrente alegue a existência de prequestionamento implícito, por ter interposto embargos de declaração em face do Acórdão o qual manteve-se silente, tem-se que, não são cabíveis embargos de declaração com finalidade eminentemente prequestinadora contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei no 9.099, consoante Enunciado no 125 do FONAJE, cabendo tão somente ao STF analisar a existência de omissão na hipótese do art. 1.025 do CPC. Compete à Presidência da Turma Recursal tão somente realizar a análise da existência ou não de prequestionamento explícito no Acórdão recorrido, consistente no debate direto dos dispositivos constitucionais alegadamente violados. A ausência de prequestionamento é hipótese de negativa de seguimento ao Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 1.030, V do CPC. Toda argumentação da parte recorrente pressupõe a reanálise de fatos e provas, quando visa à análise acerca do preenchimento de todos os requisitos exigidos para a pretendida promoção, a saber, exame da antiguidade na graduação, cumulativamente, a comprovação da aprovação em concurso interno de formação com aprovação e classificação dentro do número de vagas. “Portanto, para que se reconheça a preterição do militar não basta o mero exame da antiguidade na graduação”, havendo óbice a pretensão recursal, consoante enunciado no 279 de Súmula do STF, pelo que se nega seguimento nos termos do art. 1.030, V do CPC. O Acórdão recorrido apreciou o tema de forma exauriente, ainda que com fundamentação sucinta, o que guarda consonância com o tem 339 de Recurso Extraordinário com Repercussão Geral, não havendo se falar em ofensa ao art. 93, X da CRFB. Por tais razões, é o caso de negativa de seguimento ao apelo extremo, na forma do art. 1.030, I, a do CPC. Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, e V do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília, 21 de maio de 2024. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Presidente da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal